Tribunal: STF
Processo: AC 2327
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
E M E N T A: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) - INCLUSÃO, NESSE
   CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CONSEQÜENTE
   IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM
   VIRTUDE DA ALEGADA INADIMPLÊNCIA ESTADUAL QUANTO A TRIBUTOS
   DEVIDOS À UNIÃO FEDERAL (PASEP) - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
   JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE
   "PERICULUM IN MORA" - RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE
   SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE - LITÍGIO QUE SE
   SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE
   OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA
   ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA -
   DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.
- A Constituição da
   República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição
   eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"),
   atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder
   de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado
   Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que
   compõem a Federação.
Essa magna função jurídico-institucional
   da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela
   intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio
   harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que
   integram a Federação brasileira.
A aplicabilidade da norma
   inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos
   litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar
   os valores que informam o princípio fundamental que rege, em
   nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina.
   Precedentes.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DE
   ESTADO-MEMBRO NO CAUC/SIAFI, COM O OBJETIVO DE NÃO FRUSTRAR A
   REGULAR PRESTAÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS
   ESSENCIAIS.
A inscrição no registro federal concernente a
   entidades e instituições inadimplentes, mais do que simplesmente
   afetar, compromete, de modo irreversível, a prestação, no plano
   local, de serviços públicos de caráter primário, além de
   inviabilizar a celebração de novos convênios, impedindo, assim, a
   transferência de recursos financeiros necessários ao
   desenvolvimento e ao fortalecimento de áreas sensíveis, como a
   saúde, a educação e a segurança públicas. Situação que configura,
   de modo expressivo, para efeito de outorga de provimento cautelar,
   hipótese caracterizadora de "periculum in mora". Precedentes.